Tribunal: TJES
Processo: 5014241-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014241-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5014241-52.2021.8.08.0035

Embargantes:
BANCO PAN S.A.

Embargados:
DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, o que faço para: a) DECLARAR INEXISTENTE/NULO o contrato de empréstimo nº 500272604-9) e, CONFIRMANDO a liminar concedida (ID 9548158), DETERMINAR que haja sua exclusão dos cadastros/averbações pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, devendo cessar qualquer comando para desconto; b) CONDENAR a ré, BANCO PAN S/A., a restituir ao autor todas as parcelas descontadas do seu benefício, na forma simples, em razão do aludido contrato, devidamente corrigidas desde os desembolsos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, da citação. c) CONDENAR a ré, BANCO PAN S/A., a pagar ao autor DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde esta data (do arbitramento Súmula n. 362 do C.STJ) e juros legais moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (do crédito indevido em conta da parte autora), tratando-se aqui de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, C.STJ). Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”.
INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELO REQUERIDO, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DEPÓSITO DE PARTE DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. TAL INFORMAÇÃO NÃO PROCEDE, POIS EM NENHUMA DAS PEÇAS PROCESSUAIS EXISTE TAL AFIRMAÇÃO, ASSIM COMO AUSENTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO DEPÓSITO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES. EM CONTRAPARTIDA, TAMBÉM NÃO DEVE PROSPERAR QUANTO AO ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO. ISSO PORQUE O COMANDO SENTENCIAL E VOTO FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. O EMBARGANTE DISCORDA DA FORMA QUE O JUIZ
A QUO
DEFINIU OS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUANTO AOS DANOS MORAIS, SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - IMPEDIDO

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)